Tribunal: TJSP
Processo: 1502175-36.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Penas – Majoração da pena-base. Natureza da substância entorpecente aprendida aliada aos maus antecedentes, justificam o aumento das básicas. Acolhimento. Maus antecedentes justificam ainda o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem por

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Penas – Majoração da pena-base. Natureza da substância entorpecente aprendida aliada aos maus antecedentes, justificam o aumento das básicas. Acolhimento. Maus antecedentes justificam ainda o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem por pressuposto a primariedade e os bons antecedentes. Adequação da pena. Regime prisional – Tratamento rigoroso dispensado pelo legislador ao crime de tráfico, que impõe o regime inicial fechado e que não se compadece com a substituição da sanção carcerária por penas alternativas. Provimento ao recurso ministerial e desprovimento ao defensivo.